Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ELEMENTOS CONFIGURADORES. DEMONSTRAÇÃO. COMPANHEIRO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, a fim de reconhecer a entidade familiar formada, não obstante em período menor do que o informado na inicial, a partir da prova documental e testemunhal produzida no feito.
2.A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3.Não constitui óbice ao reconhecimento da união estável o fato de uma das partes ser casada durante o período de convívio, uma vez comprovado que se encontrava separado de fato do cônjuge.
4.Demonstrada a ausência de convívio entre o de cujus e sua esposa, configurando separação de fato, e a assunção de convivência pública, contínua e duradoura com a requerente, com o objetivo de constituição de entidade familiar, comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe.
5.Apelação dos réus conhecida e desprovida.